Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742400-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PENHA DOS SANTOS CERVO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA PENHA DOS SANTOS CERVO da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela urgência antecipada consistente em determinar à agravada restabelecimento do plano de saúde da beneficiária. Em suas razões (ID 52137983), a agravante sustenta que: 1) foi comunicada, em 25/07/2023, pelo plano de saúde da rescisão unilateral do contrato das partes, no prazo de 60 dias; 2) todas as faturas do plano de saúde foram pagas; 3) foi submetida a procedimento cirúrgico de reconstrução artroacópica do manguito rotador, no dia 08/09/2023, com a colocação de âncora, e precisa de acompanhamento médico e diversas sessões de fisioterapia para sua reabilitação, conforme relatório médico juntado aos autos; 4) seu cônjuge, de forma concomitante, ajuizou ação da mesma natureza (0729581- 38.2023.8.07.0003), contudo, em relação a ela a liminar foi concedida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para compelir agravada para restabelecer o plano de saúde nos moldes que era, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O propósito recursal consiste em analisar o obrigatoriedade da operadora de saúde manter e ofertar novo plano de saúde na modalidade individual ou familiar a beneficiárias em face da rescisão do plano de saúde coletivo. A agravante alega, em síntese, que está em tratamento de saúde, de modo que o plano não pode rescindir unilateralmente o contrato. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art.8o, § 3o, ‘b’). O art. 13, parágrafo único, inc. III, da Lei n. 9.656/1998 proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação de emergência do titular. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento de urgência. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso, a agravada era beneficiária de plano de saúde empresarial oferecido pela ré. O plano era vinculado à pessoa jurídica D DOS S CERVO CONFEITARIA E SERVIÇOS. Em 25/06/2023, a UNIMED comunicou a rescisão do contrato de celebrado com a empresa, no prazo de 60 dias, com informação de que os beneficiários poderia realizar a portabilidade de suas carências à nova operadora. A agravada narra ser beneficiária do plano de saúde há cerca de 2 anos e estar em tratamento de moléstia grave. Os relatório médicos trazidos aos autos pela agravante não demonstram que ela se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física (ID 172858169, autos de origem). Neste contexto, em análise não exauriente, observado que a operadora de saúde informou a beneficiária a rescisão do contrato e o fato de que a agravante não se encontra em tratamento garantidor de sua sobrevida ou incolumidade física, a decisão do juiz deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator